Tribunal: STF
Processo: HC 70422
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-03
Data de publicação: 1994-05-03

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          "Habeas Corpus".
          Crime de uso de documento falso.
          Art. 304 do Código Penal. Crime impossivel.
1.         Pratica o  crime do art.  304 do  Código Penal aquele que,
instado,  por agente de  autoridade policial, a se identificar, exibe
cedula de identidade que sabe falsificada.
2.         Não  se caracteriza  hipótese  de crime  impossivel,  se o
policial  conhece o verdadeiro nome do identificando e com isso torna
mais facil a pronta constatação da falsidade na identificação.
          "H.C." indeferido.